Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO N° 04/2024 TJDFT. JUIZ DE GARANTIAS. ALTERAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. MESMA REGIÃO DE COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JUIZ DE GARANTIAS. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, tendo por objeto a definição da competência para atuar como Juízo das Garantias nos autos do processo n° 0705484-82.2025.8.07.0009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a alteração do Juízo natural para o processo criminal implica em automática modificação do Juiz de garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n° 04/2024 do TJDFT estabeleceu uma distribuição regionalizada das competências do Juiz de garantias.
4. A alteração da competência do juízo natural não determina, por si só, a modificação do juízo das garantias se ambos pertencerem à mesma Região definida na Resolução no 04/2024.
IV. DISPOSITIVO.
5. Conflito conhecido. Declarado competente o suscitante.